Tribunal: TJMT
Processo: 1014066-18.2019.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014066-18.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA PAULA DA SILVA - CPF: 704.633.101-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), A. C. A. M. - CPF: 052.779.891-61 (APELADO), BRUNO FERREIRA HINTZE - CPF: 700.514.291-87 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014066-18.2019.8.11.0002

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: A. C. A. M.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO (COM CHIP E SENHA) - UTILIZAÇÃO INDEVIDA – AUTOR DILIGENTE – REGISTRO DE BO – TENTATIVAS DE BLOQUEIO DO CARTÃO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais.

O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência.

Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do CC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014066-18.2019.8.11.0002

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: A. C. A. M.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Adoto como relatório o que foi elaborado pelo douto representante do Ministério Público que oficia nesta instância,
in verbis
:

Cuida-se de Apelação interposta pelo Itaú Unibanco S.A., visando reformar sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, de maneira a condenar o Apelante à devolução, em favor da Apelada, do valor de R$5.000,00, corrigido monetariamente INPC a partir de 27/06/2019, data em que houve a compra fraudulenta, bem como determinou a incidência de 1% de juros ao mês, a partir da citação; não somente isso, condenou o Apelante ao pagamento de R$6.000,00 a título de indenização por danos morais, incidindo correção monetária a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE, aplicando-se também juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir da data do evento danoso (27/06/2019).

Em sede recursal, sustentou a reforma da decisão, uma vez que o suposto ilícito ocorreu fora do estabelecimento bancário, sendo que a segurança do cliente, como dever do banco, somente se configuraria nas dependências do estabelecimento bancário.

Salientou, em complemento, que é de competência do Estado garantir a segurança pública, não podendo transferir essa responsabilidade às instituições financeiras.

Alegou, ainda, que as compras realizadas no cartão da Apelada constituem transações habituais realizadas pela mesma, sendo que, na data dos fatos, as cobranças intituladas como RSHOP – LAURA SANTA – 27/06 foram efetuadas mediante utilização de cartão com digitação de senha pessoal e intransferível.

Afirma que não é cabível o argumento de fraude, uma vez que as transações contestadas não extrapolam o limite do cartão de crédito disponível, bem como foram revertidas em proveito da Apelada.

Soma-se a isso, argumentou que o furto teria ocorrido por volta das 20:10 horas, sendo que o boletim de ocorrência somente foi redigido em 22:04, duas horas após o fato e antes da comunicação ao banco e solicitação de bloqueio.

Sustentou que disponibiliza vários serviços como atendimento telefônico 24hrs, caixas eletrônicos e centrais de atendimento, para que seja possível o imediato bloqueio do cartão ou eventual procedimento a ser realizado.

Refutou, também, a argumentação sobre o erro de digitação de senha, uma vez que várias compras foram impedidas pela senha estar incorreta, sendo que a exigência de senha constituiu um obstáculo para os criminosos.

Além disso, afirmou que as operações se encontram dentro do perfil habitual da Apelada, bem como não restou configurado o perfil de fraude.

Defendeu, em complemento, que a Apelada teria contribuído para que a senha fosse utilizada por terceiros, em razão de ser o seu dever guardar e proteger o cartão e a senha, bem como teria assumido a responsabilidade de não revelar os dados a terceiros e zelar pela guarda do cartão através do contrato assinado por ela.

Assim, concluiu que inexiste fraude, uma vez que as operações foram realizadas mediante uso do cartão magnético, bem como através de senha pessoal e intransferível da Apelada.

Alegou, ainda, que a tecnologia utilizada para pagamento é a mais segura da atualidade, sendo regida pelos padrões internacionais da EMV, criada para garantir a segurança e as operações dos cartões com chip; não somente isso, sustentou que as transações realizadas possuem presunção de veracidade (autoria e autenticidade), sendo que a Apelada deve contestá-la com provas robustas.

Por sim, argumentou a inexistência de danos morais e materiais, bem como o valor excessivo da condenação, caracterizando enriquecimento ilícito, além de afirmar que os juros moratórios devem incidir na data do arbitramento do dano moral.

Contrarrazões no ID n. 54225667.

Parecer pelo não provimento do Recurso (ID n. 54697451).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014066-18.2019.8.11.0002

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: A. C. A. M.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A apelada ingressou em juízo sob a alegação de ser correntista do Banco apelado, possuindo uma conta poupança. Aduz que em 27-6-2019, aproximadamente às 20h10, foi vítima de ato criminoso, pois seu veículo foi furtado em frente ao estabelecimento
Chuvisco,
tendo sido levada pelo meliante a bolsa de Ana Paula. Diz que, com isso, teve um prejuízo de R$5.000,00 oriundo de 2 compras fraudulentas feitas com seu cartão de crédito. Por isso requereu reparação material e moral.

A Ação foi julgada parcialmente procedente para condenar o réu restituir o montante gasto com o cartão e arbitrar danos morais de R$6.000,00.

Importante consignar inicialmente que se cuida de relação regida pelo CDC, cujo artigo 14, §3o, estabelece que o ônus da prova é do fornecedor de serviços.

A autora teve o cartão de crédito furtado em 27-6-2019, às 21h10, e imediatamente, às 22h04, compareceu na Delegacia para lavrar o Boletim de Ocorrência (ID n. 54225563).

A autora também fez uma Solicitação de Ressarcimento e Transação Sob Condição ao apelado (ID n. 54225568).

Em 28-6-2019, compareceu à Delegacia de Roubos e Furtos para elaborar também o Termo de Declarações (ID n. 54225569), o que originou o Inquérito Policial n. 191722/2019/AAF.

Diferentemente do que sustenta o réu, pleiteou o bloqueio pelo aplicativo e por contato telefônico diretamente com o Banco, que se recusou a devolver os valores indevidamente lançados na fatura.

Ela juntou os comprovantes de compra no estabelecimento RSHOP Laura Santa. Um às 22h21 no valor de R$2.000,00 e outro às 22h33 no valor de R$3.000,00, ambos no dia 27-6-2019 – dia do furto (ID n. 54225568).

Cumpre mencionar que as despesas foram realizadas utilizando-se do limite diário que é de R$5.000,00.

A autora requereu à Delegacia que fosse oficiado ao Banco Itaú para fornecer o endereço dos estabelecimentos comerciais envolvidos, na tentativa de identificação dos criminosos que cometeram o delito.

Há provas do arrombamento do veículo, conforme mostram as fotos de ID 54225580/54225582.

Houve inversão do ônus da prova (ID n. 54225583).

Além dela ter tentado o bloqueio pelo aplicativo (sem sucesso), o próprio apelado admite que a apelante tentou contestar a transação às 22h21, e às 23h42 solicitou o bloqueio do cartão, pelo
Bankfone
(ID 54225594 – pág. 2)..

O Banco alega que as transações se enquadram no perfil de compras da apelante, mas não comprova nem mesmo mediante a juntada do extrato de sua conta, pelo menos dos últimos meses.

E, por mais que os falsários só tenham conseguido efetivar duas compras, inúmeras outras foram tentadas por eles, mas não aprovadas.

O Banco mostrou não ser diligente ao não suspeitar de seis transações bancárias feitas após às 22h07, tendo quatro delas sido recusadas, e apenas duas aprovadas, tudo isso num curtíssimo espaço de tempo, pois duraram até 22h34.

Logo, a apelante adotou todas as medidas que lhe cabia.

E é descabido o argumento de que teria repassado a senha a terceiros ou a anotado no próprio cartão. Primeiro porque não fez prova dessa afirmação. Segundo porque uma das compras foi bloqueada justamente em virtude de a senha estar incorreta. E, após referida tentativa, nenhuma outra foi verificada.

Além de estar invertido o ônus probatório, a autora conseguiu trazer elementos de prova de seu direito, enquanto o réu não se desincumbiu de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito alegado na inicial.

A Súmula n. 479 do STJ enuncia:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

É pacífico na jurisprudência que os danos causados por fraudes e delitos inserem-se no risco da empresa, que deve comprovar que tomou todas as medidas acautelatórias para evitá-la, o que não ocorreu neste caso.

É evidente a atitude negligente da apelante já que, ao permitir esse tipo de situação, não zela pela idoneidade, autenticidade e legitimidade das informações dos clientes, mediante a conferência de seus dados. Esse procedimento deve ser adotado para evitar fraudes e responsabilizações futuras, sob pena de assumir o risco por possível irregularidade posteriormente constatada, como nesta lide.

Ao agir assim, incorre na previsão dos artigos 186 e 927 do Código Civil, por ação ou omissão voluntária, negligente ou imprudente, que afronta direito e gera prejuízos a outrem, e tem a obrigação de reparar.

Essa conduta ilícita causa dano moral
in re ipsa
, visto que representa flagrante ofensa à dignidade da apelada, a quem foi atribuída injustamente a pecha de devedora.

Quanto ao valor da reparação (R$6.000,00), está em consonância com as circunstâncias da demanda, de forma que, ponderados os requisitos do artigo 944 do CC, atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como aos aspectos sócio-pedagógico e reparatório da medida.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. VÍTIMA DE FRAUDE. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
. (...) 3. No caso concreto, o Tribunal local manteve em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a indenização fixada em razão da inscrição indevida do nome do autor em órgão de restrição de crédito, quantia que não se revela irrisória. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp n. 192.116/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 14-11-2012).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. (...) DANO MORAL.
QUANTUM
ARBITRADO. REVISÃO. INVIABILIDADE. (...) 3. O
quantum
arbitrado pelo juiz a título de indenização por danos morais deve ser fixado de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, cabendo ao STJ examinar apenas os valores indenizatórios irrisórios ou exorbitantes. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1436158/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 09/09/2014).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. (...) REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) IV. Ademais, no que concerne ao valor arbitrado, a título de danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que somente pode ser revisto excepcionalmente, quando irrisório ou exorbitante, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de ofensa ao disposto na Súmula 7 desta Corte. V. No caso, o Tribunal a quo manteve o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação por danos morais, decorrente da inscrição indevida do nome do agravado em cadastro de restrição ao crédito,
quantum
que merece ser mantido, por consentâneo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e com a jurisprudência do STJ. Conclusão em contrário esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes. VI. Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AREsp 510.005/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 03/09/2014).

DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AGRAVADA EM CADASTRO RESTRITO AO CRÉDITO - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. IMPROVIMENTO. 1.- A intervenção do STJ, Corte de caráter nacional, destinada a firmar interpretação geral do Direito Federal para todo o país e não para a revisão de questões de interesse individual, no caso de questionamento do valor fixado para o dano moral, somente é admissível quando o valor fixado pelo Tribunal de origem, cumprindo o duplo grau de jurisdição, se mostre teratológico, por irrisório ou abusivo. 2.- Inocorrência de teratologia no caso concreto, em que, para inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, foi fixado o valor de indenização de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, consideradas as forças econômicas do autor da lesão. 3.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AREsp 510.802/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 01/09/2014).

Recorre também do termo inicial dos juros de mora incidentes nos danos morais, pois entende que deve ser a data do arbitramento, e não a do evento danoso.

Como a hipótese é de responsabilidade contratual, são aplicados desde a citação, consoante artigo 405 do Código Civil, ficando aqui, portanto, limitado à data da citação.

Para ilustrar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO

PROTESTO INDEVIDO. FIXAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 362/STJ. VALOR DOS DANOS MORAIS. EXAGERO. DIMINUIÇÃO. 1.
O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a correção monetária, sobre o
quantum
devido a título de danos morais, incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), que é entendida como sendo o momento da fixação do valor definitivo da condenação
. 2. É possível a intervenção desta Corte para reduzir o valor indenizatório por dano moral nos casos em que o
quantum
arbitrado pelo acórdão recorrido se mostre exorbitante, como na espécie. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 365.513/PA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 16/09/2013). (Sem destaque no original).

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VALOR DANOS MORAIS. QUANTUM EXACERBADO. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 5.- " A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento". Tendo o Acórdão recorrido majorado o valor dos danos morais, por entender mais condizente com o ilícito produzido e o dano suportado pela parte, o início da correção monetária deve ser contada da data do Acórdão. 6.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AREsp 133.471/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 11/05/2012).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para determinar que os juros de mora incidam a partir da citação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020